Tribunal: TJMT
Processo: 0006076-74.2014.8.11.0064
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-02-02
Data de publicação: 2021-02-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

0006076-74.2014.8.11.0064
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Grave]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO
Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]
Parte(s):

[LUIZ CARLOS DA SILVA - CPF: 866.091.221-72 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), ROSANGELA RIBEIRO DA SILVA COUTINHO - CPF: 022.871.601-24 (APELANTE), DIEGO LEANDRO VIEIRA MIRANDA - CPF: 035.505.561-95 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.
E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL - LESÃO CORPORAL DE NATUREZA GRAVE [INCAPACIDADE PARA OCUPAÇÕES HABITUAIS POR MAIS DE TRINTA DIAS E PERIGO DE VIDA] - SENTENÇA CONDENATÓRIA -LEGÍTIMA DEFESA; AUSÊNCIA DE EXAME PERICIAL COMPLEMENTAR - PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO OU AFASTAMENTO DAS QUALIFICADORAS - DECLARAÇÕES DA VÍTIMA - CONFISSÃO DA APELANTE NA FASE INQUISITORIAL - GOLPES DE ARMA BRANCA [FACA] - LESÕES CORPORAIS REVELADAS - DESCRIÇÃO DO ATO PELO LAUDO PERICIAL - DESPROPORCIONALIDADE DA CONDUTA POR PARTE DA APELANTE - LEGÍTIMA DEFESA NÃO COMPROVADA - JULGADOS DO TJMT - CONDENAÇÃO MANTIDA - LAUDO PERICIAL REALIZADO POR MÉDICO LEGISTA - INCAPACIDADE PARA OCUPAÇÕES HABITUAIS POR MAIS DE TRINTA DIAS E PERIGO DE VIDA DA VÍTIMA – FACADAS DEFERIDAS EM REGIÃO LETAL - GRAVIDADE DA CONDUTA - PERIGO DE MORTE EVIDENCIADO - LESÃO CORPORAL GRAVE COMPROVADA - PREMISSA DO TJMT - DECLARAÇÃO DA VÍTIMA EM JUÍZO - CORTE PROFUNDO NA REGIÃO ABDOMINAL - REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO DE 16 (DEZESSEIS) PONTOS NO FERIMENTO - LAUDO PERICIAL REALIZADO - PERIGO DE MORTE COMPROVADO PELA CONDUTA DA APELANTE - AUSÊNCIA DE LAUDO COMPLEMENTAR NÃO OBSTA O RECONHECIMENTO DAS QUALIFICADORAS - CONCLUSÃO CORROBORADA COM AS DEMAIS PROVAS PRODUZIDAS - ACÓRDÃOS DO STJ E TJMG - QUALIFICADORAS PRESERVADAS - RECURSO DESPROVIDO.

A legitima legítima defesa pressupõe
“a produção de prova absoluta e inequívoca de sua caracterização, ônus que a defesa não se desincumbiu de promover, pois não comprovou a ocorrência atual ou iminente de que lhe seria causado mal grave e injusto”
(TJMT, Ap no 99680/2017).

“Não há se falar na excludente de ilicitude prevista no artigo 25 do Código Penal, se não é demonstrada a cumulação de determinados requisitos, como a repulsa a agressão injusta e o uso moderado dos meios necessários, ficando demonstrado, no caso ora tratado, a evidente desproporção da reação do réu em relação à ação da vítima.”
(TJMT, Ap no 63140/2017)

Se a perícia fora produzida por expert médico legista,
“não há razão para colocar em dúvida suas conclusões, ainda mais quando a facada foi desferida em região letal da vítima. [...] A conclusão do laudo pericial, de que a vítima correu perigo de morte, ou como prefiram alguns, de vida, se mostra legítima, a ponto de tornar seguro o convencimento do magistrado pela gravidade da lesão causada, sendo certo que a conclusão do laudo foi no sentido de que “após um minucioso exame, foram encontradas lesões de natureza grave”
(TJMT, AP N.U. 0000273-46.2012.8.11.0011).

A ausência de laudo complementar da vítima não obsta o reconhecimento das qualificadoras, notadamente se a conclusão do exame realizado encontra-se corroborada pelas demais provas produzidas (STJ, HC no 84.072/MS; TJMG, Ap no 1.0145.14.011893-9/00).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO No 0006076-74.2014.8.11.0064 - COMARCA
DE RONDONÓPOLIS

APELANTE(S): ROSANGELA RIBEIRO DA SILVA COUTINHO

APELADO(S):

MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

RELATÓRIO

Apelação criminal interposta por ROSANGELA RIBEIRO DA SILVA COUTINHO contra sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis, nos autos de ação penal (Código 623164), que a condenou por lesão corporal de natureza grave [incapacidade para ocupações habituais por mais de trinta dias e perigo de vida] a 1 (um) ano e 4 (quatro) meses de reclusão, em regime aberto – art. 129, § 1o, I e II c/c § 10o do CP – (ID 63116961).

A apelante sustenta que: 1) teria agido em legítima defesa; 2) as qualificadoras deveriam ser afastadas pela ausência de exame pericial complementar.

Pede provimento para que seja absolvida ou, subsidiariamente, afastadas as qualificadoras [incapacidade para as ocupações habituais, por mais de trinta dias e perigo de vida] (ID 63116970).

A 3a PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE RONDONPÓPOLIS pugna pelo desprovimento (ID 63116971).

A i. 15a Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo provimento parcial do recurso, em parecer assim sintetizado:

“Recurso de Apelação Criminal – Lesão Corporal (Artigo 129, §1o, incisos I e II, do Código Penal) – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1) Pretendida absolvição da apelante ante a excludente de ilicitude – Impossibilidade – ausência dos requisitos do artigo 25, do Código Penal – 2) Pretendido afastamento da qualificadora da incapacidade para as ocupações habituais – Impossibilidade – o exame complementar é dispensável quando na primeira perícia ficar constatada a incapacidade – 3) Pretendido o afastamento da qualificadora em razão do perigo de vida – Possibilidade – ausência de fundamentação no laudo pericial – Pelo provimento parcial do recurso.”
(Jorge de Costa Lana, procurador de Justiça – ID 68124971).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 581, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese da extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...] no dia 17 de agosto de 2013, por volta das 16 horas e 20 minutos, no interior de uma residência situada na Avenida dos Pelicanos, n° 15, Jardim das Paineiras, neste Município e Comarca de Rondonópolis, a denunciada ROSANGELA RIBEIRO DA SILVA, lesionou a integridade corporal da vitima Luiz Carlos da Silva, seu ex-convivente, prevalecendo-se o agente das relações de hospitalidade, causando-lhe lesão corporal de natureza grave, consistente no perigo de vida e incapacidade para ocupações habituais por mais de 30 (trinta) dias, conforme comprova exame de corpo delito de fls. 12/15.

Segundo se evola dos autos, a denunciada é ex-convivente da vítima e, no dia dos fatos, aproveitando-se da relação de hospitalidade e da existência de um filho em comum, dormiu na casado segundo, tendo passado o dia dos fatos ingerindo bebida alcoólica.

Em seguida, diante de uma banal discussão por ciúmes, se apossou de uma faca e passou a desferir golpes na vítima com a intenção de lesioná-lo, causando no mesmo as lesões de natureza grave indicadas pela perícia.

Ante o exposto, denuncio ROSANGELA RIBEIRO DA SILVA, já qualificada, como incursa no artigo 129, §1o, incisos I e II c/c §10o, do Código Penal [...]”
(Rodrigo Fonseca Costa, promotor de Justiça – ID 63115973).

O Juízo singular reconheceu a responsabilidade penal da apelante nos seguintes termos:

“[...] Analisando as provas colhidas nos autos, em meu pensar, restou soberanamente comprovada a conduta delituosa da ré, na pratica do crime de lesão corporal grave descrito na denúncia, tendo em vista o teor do depoimento prestado pela vítima Luiz, que em ambas as oportunidades em que foi ouvido, narrou com precisão de detalhes como os fatos ocorreram e foi enfático em afirmar que a ré lhe agrediu com uma arma branca, tipo faca, por motivo de ciúmes, desferindo-lhe diversos golpes, fato que causando-lhe lesões corporais de natureza grave, que resultaram na incapacidade das ocupações habituais por mais de trinta dias e em perigo de vida, conforme laudo pericial de lesão corporal de fls. 21/23, mapa topográfico de fl. 24, sendo prescindível a meu ver, a realização de laudo complementar, pois o laudo pericial constante nos autos, aliado ao teor do depoimento prestado pela vítima, são hábeis a comprovar a qualificadora constante no §1o, I e II, do art. 129, do CP.

No que tange a tese de legítima defesa apresentada pela ré, de que apenas se defendeu das agressões perpetradas pela vitima, a meu ver, não merece acolhimento, pois essa alegação ficou circunscrita somente a sua palavra, prestada em sede inquisitória e que sequer foi ratificada em juízo, não havendo nenhum outro elemento probatório apto a subsidiara versão suscitada, como por exemplo, um exame de corpo de delito da acusada.

Não bastasse isso, verifico no mapa topográfico de fl. 24, que a vítima conforme relatou em juízo, realmente apresentava diversos ferimentos localizados ao longo de seu corpo, fato a meu ver, incompatível com a versão da ré de que se utilizou da arma branca apenas para se defender.

Ademais, não bastasse isso, não existe nos autos sequer indícios de que a vítima teria algum motivo para incriminar indevidamente a pessoa da ré, pois inclusive após os fatos ora em apuração, ambos voltaram a conviver maritalmente, portanto, todas as provas apontam para a procedência da presente ação penal.

[...] De outro giro, entendo que no presente caso deve incidir a causa de aumento de pena preceituada no §10o, do art. 129, do Código Penal, tendo em vista que na época dos fatos, a ré e a vítima eram ex-companheiros e na data da agressão especificamente, a ré estava pernoitando na residência da vítima, sendo que ambos possuem dois filhos em comum, conforme restou amplamente demonstrado alhures. [...]

Em arremate, impende salientar que a prática dos fatos típicos restou sobejamente provada nos autos e, não incide no caso nenhuma causa de exclusão da tipicidade, antijuridicidade ou punibilidade.

DISPOSITIVO

Isto posto, com arrimo nos fundamentos alhures descritos,
JULGO PROCEDENTE
a ação penal e
CONDENO
a ré
Rosangela Ribeiro da Silva
[...], como incursa na prática do crime descrito no art. 129, § 1o, I e II, c/c § 10o, do Código Penal

[...]”
(João Francisco Campos de Almeida, juiz de Direito – ID 63116961).

Pois bem.

A materialidade delitiva está consubstanciada no Laudo Pericial no 2207.A.13/GML/MT (ID 63115976) e Mapa Topográfico (ID 63115976), os quais não sofreram qualquer impugnação.

Na fase policial, colheu-se o depoimento da vítima Luiz Carlos da Silva (ID 63115975) e o interrogatório da apelante ROSANGELA RIBEIRO DA SILVA COUTINHO (ID 63115976).

Em Juízo, foram ouvidos o policial militar Irondi dos Santos Pontes, a testemunha Genivaldo Rufino Yamassaki, vem como a vítima Luiz Carlos da Silva (Relatório de Mídias - ID 63116972).
A apelante não foi interrogada, sendo decretada sua revelia na audiência de instrução e julgamento (ID 63115990).

Destacam-se do conjunto
probatório que:

- a vítima [Luiz Carlos da Silva] e a apelante conviveram em união estável por aproximadamente 1 (um) ano e 3 (três) meses (ID 63115975);

- na data de 17 de agosto de 2013, por volta das 16h20min., a apelante, após ingerir bebida alcoólica e motivada por ciúmes, desferiu diversos golpes de faca contra a vítima Luiz Carlos da Silva, durante discussão, causando-lhe lesões de natureza grave [perigo de vida e incapacidade para ocupações habituais por mais de 30 (trinta) dias], consoantes no Laudo de Exame de Corpo e Delito no 2207.A.13/GML/MT (ID 63115976);

- a vítima Luiz Carlos da Silva relatou, em ambas as fases da persecução penal, que no dia do ocorrido, ao chegar na sua residência, a apelante motivada por ciúmes de sua ex-companheira e após ingerir bebida alcoólica, começou a golpeá-lo com uma faca,
“que lesionou a região abdominal, suas costas, pernas e braço”
, após, ao perceber os ferimentos graves, correu do local em busca de socorro, momento que a polícia militar e o SAMU foram acionados pelos seus vizinhos; Negou todos os fatos que a apelante narrou na fase inquisitorial (IDs 63115975/63116972);

- a
apelante
, interrogada apenas
na fase policial
, alegou que agiu em legítima defesa, no sentido de que a vítima Luiz Carlos da Silva teria a ameaçado verbalmente e apertado à região de seu pescoço (ID

63115976).

Dito isto, vejamos.

As declarações da vítima Luiz Carlos da Silva, tanto em sede policial quanto em Juízo, somadas à confissão extrajudicial, revelam que a
apelante
, após discussão motivada por ciúmes, desferiu diversos golpes de arma branca [faca] contra a vítima, causando-lhe as lesões descritas no Laudo Pericial no 2207.A.13/GML/MT, quais sejam,
“equimose em face anterior do braço esquerdo, ferida incisa medindo aproximadamente 16,0 (dezesseis) centímetros, que vai do epigástrio ao mesogástrio, ferida medindo aproximadamente 3,0 (três) centímetros em flanco direito, férias escoriadas em face posterior da região deltoide esquerda, dorsal direita e esquerda; em face posterior do antebraço direito e esquerdo e ferida em região da panturrilha direita, com patível com ferida perfuro.”
(ID 63115976).

A apelante não fora submetida a exame pericial, tampouco atendimento médico hospitalar, de modo que não se afigura possível aferir eventual agressão física perpetrada.

A assertiva de que a vítima Luiz Carlos da Silva teria
“apertado o pescoço”
da apelante
, por si só, não caracteriza legítima defesa, sobretudo ao se considerar a desproporcionalidade entre a conduta por parte da apelante [golpes de faca] para suposta contenção, a revelar uso imoderado dos meios.

O reconhecimento da legítima defesa pressupõe
“a produção de prova absoluta e inequívoca de sua caracterização, ônus que a defesa não se desincumbiu de promover, pois não comprovou a ocorrência atual ou iminente de que lhe seria causado mal grave e injusto”
(TJMT, Ap no 99680/2017 – Relator: Des. Paulo da Cunha - Primeira Câmara Criminal - 2.3.2018).

Em situação semelhante, este e. Tribunal julgou:

“Não há se falar na excludente de ilicitude prevista no artigo 25 do Código Penal, se não é demonstrada a cumulação de determinados requisitos, como a repulsa a agressão injusta e o uso moderado dos meios necessários, ficando demonstrado, no caso ora tratado, a evidente desproporção da reação do réu em relação à ação da vítima.”
(Ap no 63140/2017 – Relator: Des. Orlando de Almeida Perri – 11.9.2017)

Nesse quadro, a condenação deve ser mantida.

No que tange às qualificadoras, o perito oficial Nelson Mendes Torres [médico legista - CRM/MT no 1849] concluiu, em 26.8.2013, que as lesões causadas pela apelante causaram a
“incapacidade para as ocupações habituais por mais de 30 dias e perigo de vida”
(Laudo Pericial no 2207.A.13/GML/MT – ID 63115976).

A perícia fora produzida por médico legista, portanto
“não há razão para colocar em dúvida suas conclusões, ainda mais quando a facada foi desferida em região letal da vítima. [...] A conclusão do laudo pericial, de que a vítima correu perigo de morte, ou como prefiram alguns, de vida, se mostra legítima, a ponto de tornar seguro o convencimento do magistrado pela gravidade da lesão causada, sendo certo que a conclusão do laudo foi no sentido de que “após um minucioso exame, foram encontradas lesões de natureza grave”
(TJMT, AP N.U. 0000273-46.2012.8.11.0011 – Relator: Des. Gilberto Giraldelli - Terceira Câmara Criminal - 27.8.2015).

Atende-se que, a vítima Luiz Carlos da Silva confirmou, em Juízo, que a apelante o atingiu com diversos golpes de arma branca [faca], as quais um deles lhe causou um corte profundo na região abdominal, sendo necessária a realização de procedimento cirúrgico de 16 (dezesseis) pontos no ferimento, fato que, corroborado com a conclusão do Laudo Pericial realizado comprovam o perigo de morte da vítima provocado pela conduta da apelante (Relatório de Mídias - ID 63116972).

A ausência de laudo complementar da vítima não obsta o reconhecimento das qualificadoras [
incapacidade para ocupações habituais por mais de trinta dias e perigo de vida
], notadamente se a conclusão do exame realizado encontra-se corroborada pelas demais provas produzidas (STJ, HC no 84.072/MS - Relatora: Min. Maria Thereza de Assis Moura - 7.2.2011; TJMG, Ap no 1.0145.14.011893-9/00 - Relator: Des. Furtado de Mendonça - 19.6.2015).

Assim sendo, as qualificadoras da lesão corporal grave [CP, art. 129, § 1o, I e II] devem ser preservadas.

Com essas considerações, recurso
conhecido
, mas

DES
PROVIDO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/02/2021